Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010855-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (APELADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 655.663.191-49 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO
TÁCITO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de prestação de contas, sem, contudo, apreciar o pedido de justiça gratuita, a alegação de conexão e a reconvenção apresentada pela parte apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão:

(
i) determinar se houve deferimento tácito do pedido de justiça gratuita em razão da ausência de manifestação expressa do juízo;

(
ii
) verificar a existência de conexão entre a presente ação e outra já julgada e a sua eventual repercussão na competência;

(
iii
) avaliar a ausência de análise da reconvenção e seus reflexos sobre a validade da sentença, considerando a coisa julgada formada em processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ausência de manifestação do juízo sobre o pedido de justiça
gratuita formulado
pela apelante, acompanhado de declaração de hipossuficiência, configura deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Não se reconhece nulidade por conexão, pois, apesar de os processos possuírem causas semelhantes, tramitam em juízos
com competências distintas – Justiça Comum e Juizado Especial –, sendo inviável a reunião das ações. Ademais, o processo conexo já foi julgado, estando em fase de cumprimento de sentença, o que afasta qualquer discussão sobre prevenção ou competência.

A sentença é nula por ausência de análise da reconvenção, nos termos do art. 458, III, do CPC, e conforme entendimento do STF, que reconhece a obrigatoriedade de julgamento da reconvenção na mesma sentença que aprecia a demanda principal.

Contudo, verifica-se que os pedidos formulados na reconvenção reproduzem demandas já decididas em processo anterior (ação de indenização n.o 1006495-62.2020.8.11.0001), cuja sentença transitou em julgado. A reapreciação dessas matérias implicaria violação à coisa julgada, sendo passível de reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante a formação da coisa julgada em processo anterior, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos da reconvenção, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Apelação parcialmente provida. Sentença cassada em relação à reconvenção. Processo extinto sem resolução do mérito quanto aos pedidos reconvencionais, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre pedido de justiça gratuita, desde que acompanhado de declaração de hipossuficiência, configura deferimento tácito do benefício.

Não há prevenção ou reunião de feitos entre ações conexas tramitando em juízos de competência distinta, especialmente se uma delas já foi julgada.

É nula a sentença que deixa de apreciar reconvenção apresentada na contestação.

A coisa julgada formada em processo anterior impede a rediscussão de matérias decididas, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 458, III, 485, V, e 1.013, §3o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Tese, Edição n.o 149, Tema 08; STF, RE 78.963, Rel. Min. Oswaldo Trigueiro, RT 472/254.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto

por

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
9a
Vara da
Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT,
que
,
nos autos da
Ação de Prestação de Conta
ajuizada
por
MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a obrigação do autor em prestar constas, bem como declarar boas as contas apresentadas.

Preliminarmente, a Apelante sustenta ser nula a sentença por omissão no julgamento da reconvenção, aduzindo que o
Magistrado de origem
sequer fez menção à reconvenção na sentença, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração.

Ainda, sustenta ser nula a sentença por omissão quanto à competência, visto que não houve apreciação do juízo acerca da alegada prevenção deste feito com a ação n.o
1006495-62.2020.8.11.0001, a qual era conexa e anterior
a este processo.

Também afirma que a sentença deve ser declarada nula por omissão na análise das provas trazidas pela Apelante, as quais
comprovam a não prestação de contas pelo Apelado em relação aos valores recebidos e despesas realizadas no processo judicial para o qual fora outorgada a procuração.

Com essas considerações, requer seja reconhecida a obrigação do Apelado de
prestar contas detalhadamente, com a determinação

da

produção de novas provas para esclarecer as questões pendentes sobre a prestação de contas,
e
a inversão do ônus da prova.

Há pedido de justiça gratuita.

Devidamente intimado, o
Apelado

não apresentou contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

1. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Da análise dos autos, verifica-se que, ao proferir a sentença, o Magistrado singular deixou de analisar o pedido de assistência judiciária formulado pela Apelante em sua contestação e pedido de reconvenção.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Sobre o tema, o item 08 da Edição n. 149 da Jurisprudência em Tese, do STJ dispõe que
“a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência”.

Atento a essas premissas, verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi deferido tacitamente, motivo pelo qual mantenho o benefício em sede recursal.

2. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONEXÃO

A Apelante sustenta, preliminarmente, ser nula a sentença por omissão quanto à competência, visto que não houve apreciação do juízo acerca da alegada prevenção deste feito com a ação n.o
1006495-62.2020.8.11.0001, a qual era conexa e anterior a este processo.

De fato, da análise dos autos, verifica-se que a Apelante se manifestou ao ID. 251979688 informando que
“nesta Comarca, está em trâmite desde o mês de fevereiro do corrente ano, os autos de no 1006495-62.2020.811.0001, no 1o Juizado Especial Cível, pelo PJE, sendo que nesse processo, no qual, o requerente figura no polo passivo, na condição de requerido, tendo sido citado no dia 28/02/2020 (Id 29886848 – Autos no 1006495-62.2020.8.11.0001) (cf. Cópia de Comprovante de Recebimento de A.R. anexa), estando ciente e tendo pleno conhecimento da referida demanda”
(sic).

Com essas considerações, requereu a declaração de incompetência da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para apreciar e julgar a presente demanda, bem como a remessa dos autos ao juízo competente para tal, qual seja, o 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, pedido que não foi apreciado pelo Magistrado de origem.

Certo é que, de regra, o conhecimento de matéria não objeto de apreciação na origem seria causa de supressão de instância, contudo, entendo ser caso de aplicação da teoria da causa madura, porquanto “
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”
(§ 1o do art. 1.013 do CPC).

Em assim sendo, embora as causas sejam realmente conexas,
certo é que, como as ações têm a sua origem, uma na justiça comum e a outra no juizado especial, cujos procedimentos e normas são distintos, não há que se falar na tramitação delas perante um mesmo juízo.

Além disso, verifica-se a impossibilidade de aplicação do instituto da conexão, uma vez que o processo n.o 1006495-62.2020.8.11.0001 já foi julgado, estando, atualmente, em fase de cumprimento de sentença, sendo o caso de aplicação do § 1o do art. 55 do CPC que diz: “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar aventada.

3. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA RECONVENÇÃO FORMULADA JUNTO À CONTESTAÇÃO

Analisando a sentença combatida, denota-se que, muito embora a Apelante tenha apresentado contestação com pedido de reconvenção, esta última não foi analisada pelo Magistrado de origem.

O Juiz, ao fundamentar a sentença, manifestou-se quanto aos pedidos formulados pelo autor na inicial e impugnados na defesa sobre a relação contratual entre as partes, porém, nada disse a respeito dos pedidos vertidos na reconvenção: a) a nulidade da cláusula que estabelece
45% de honorários, quando o pactuado em autonomia de vontade foi apenas 20% sobre o proveito econômico; b) a nulidade da cláusula que atribui o valor de um salário mínimo por ato praticado; c) a indenização pelo dano moral suportado pela Apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); d) a condenação do Apelado por litigância de má-fé.

Pois bem.

A reconvenção é demanda autônoma que apenas tramita em processo já instaurado.

“A reconvenção e a ação principal hão de ser julgadas na mesma sentença, embora sejam autônomas: não há obrigatoriedade de ambas terem seus respectivos méritos apreciados, pois pode o autor desistir da demanda principal ou ela não ser apreciada por algum defeito que comprometa a sua admissibilidade. Agora, se houverem de ser julgadas, haverão de sê-lo na mesma sentença. Essa autonomia justifica, inclusive, condenações independentes às verbas de sucumbência.”
(Curso de Direito Processual Civil - teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1, 11. ed., Salvador, BA : Ed. JusPodivm, 2009, p. 494-495)

Sobre o tema, o Superior Tribunal Federal entende que "
É nula a sentença que não julga explicitamente a reconvenção".
(STF - RE 78.963, Rel. Min. Oswaldo Trigueiro, ac. de 07.06.64, in RT 472/254).

Assim, a sentença se encontra acobertada de nulidade na medida em que não contém dispositivo preciso acerca da reconvenção, em ofensa ao princípio da adstrição, nos termos do inciso III do art. 458, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar
suscitada para
CASSAR a sentença impugnada
.

Contudo, entendo ser desnecessária
a devolução dos autos à Instância de origem para análise da questão, porquanto a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC, bem como porque há, nos autos,
matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Explico.

Analisando os autos do
processo n.o 1006495-62.2020.8.11.0001 que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, denota-se que, embora os pedidos não fossem exatamente iguais aos pleiteados nesta
Ação de Prestação de Contas
, a consequência jurídica do resultado das duas ações é idêntica.

Isso porque, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1006495-62.2020.8.11.0001
ajuizada por
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM em 13/02/2020 em face de MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, verifica-se que os pedidos principais eram: a) o reconhecimento da abusividade da cláusula constante no contrato de honorários celebrado entre as partes que determinou
o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 45% sobre os benefícios econômicos
obtidos na ação
8062576-77.2018.811.0001; b) a
condenação
do réu MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA ao pagamento/restituição do valor do acordo entabulado no processo n. 8062576-77.2018.811.0001, descontados honorários no importe de 20%; c) o pagamento por danos morais.

Por sua vez, esta
Ação de Prestação de Contas n.o 1010855-17.2020.8.11.0041
ajuizada por MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA em 10/03/2020 em face de ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM, que tramitou perante a 9a Vara Cível de Cuiabá, tem como objetivo declarar boas as contas prestadas pelo autor em razão do seu trabalho de advogado realizado nos autos 8062576-77.2018.811.0001, contas que, após a dedução dos honorários de 45% e do valor para o protocolo da ação, ainda resultou em um débito de R$299,00 reais a serem pagos por ELAINE ao advogado MARCELO, mesmo que tenha se sagrado vencedora na ação 8062576-77.2018.811.0001.

A reconvenção formulada pela Apelante nesta
Ação de Prestação de Contas
contém os mesmos pedidos formulados por ela na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1006495-62.2020.8.11.0001
, cuja sentença já transitou em julgado.

Assim, a questão acerca da abusividade da cláusula constante no contrato de honorários celebrado entre as partes que determinou o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 45% sobre os benefícios econômicos obtidos na ação 8062576-77.2018.811.0001, bem como a restituição dos valores devidos e os danos morais,
já foram objeto de sentença na Ação n.o
1006495-62.2020.8.11.0001
, a qual se encontra agora em Cumprimento de Sentença.

Na sentença prolatada em 29/06/2022 pela MM. Juíza Lucia Peruffo, em atuação perante o 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, constou o seguinte:

“Cláusulas contratuais abusivas.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento implicará na incidência dos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. Todavia, nos termos do artigo 480 do Código Civil, mesmo nas relações civilistas, as obrigações podem ser revistas objetivando evitar onerosidade excessiva a uma das partes.

Em análise do contrato celebrado entre as partes, nota-se que foi fixado honorários advocatícios, no percentual de 45% sobre os benefícios econômicos (quota litis), conforme cláusula denominada honorários fls. 01. (ID 51065729).

Nestas hipóteses, o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, abaixo transcrito, preconiza que a soma do percentual dos honorários contratuais e sucumbenciais não pode ultrapassar à 50% do valor pecuniário do valor recebido pelo constituinte.

Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis , os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Portanto, considerando que no presente caso as partes celebram percentual inferior à 50% e tendo em vista que não há indício de condenação de honorários sucumbenciais, não vislumbro abusividade na referida cláusula.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

(...)

As partes divergem quanto à quitação da dívida no valor de R$2.131,58, referente à 55% do valor recebido pela parte reclamada, qual seja, R$3.875,60, conforme Alvará Eletrônico n° 566921-9/2019 (ID 29208480), bem como contrato de prestação de serviços (ID 51065729), sendo que este último determina o percentual a ser repassado para parte reclamante.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que o referido débito não encontra-se quitado. Isso pode ser verificado, tendo em vista que a parte reclamada promoveu a ação de prestação de contas em razão da controvérsia quanto aos valores devidos a cada uma das partes, e, referida ação encontra-se até o presente momento pendente de julgamento. Ressalta-se que o ajuizamento da mencionada ação de prestação de contas se deu em momento posterior ao ajuizamento desta demanda.

Portanto, considerando as provas juntadas nos autos, conclui-se que é legítima a cobrança da dívida no valor de R$2.131,58 realizada pela parte reclamante referente à 55% do valor das vantagens auferidas em decorrência da ação proposta pela parte reclamada, desta forma, há conduta ilícita por parte da parte reclamada em reter o referido valor sem efetuar a devida quitação à parte reclamante.

Insta destacar que, em audiência de instrução foram ouvidas as partes, bem como o estagiário da parte reclamada, e, referido ato, não trouxe variáveis que pudessem interferir no julgamento da presente demanda.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência da retenção do percentual de 55% referente ao julgamento parcialmente procedente do processo n.o 8062576-77.2018.811.0001, no qual a parte reclamada atuou como advogado, no valor de R$ 2.131,58.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$ 2.131,58 (ID 29208480/29208481), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais na modalidade de danos emergentes.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em
honra objetiva
consistente na ofensa à reputação social e a
subjetiva
se reportando ao sofrimento suportado.

(...)

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode
comprometer o orçamento familiar
e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID 29208481, pode-se afirmar que a retenção indevida d
o pagamento, no valor de
R$2.131,58
, sem o correspondente reembolso
é suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo.

Isto porque este fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

(...)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita, motivo pelo qual, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$ 5.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
proponho
julgar
procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$2.131,58 (dois mil cento e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.”

Logo, verifica-se que a sentença exarada nos autos n.o 1006495-62.2020.8.11.0001, que transitou em julgado em 18/07/2022 no 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, impede a rediscussão das questões postas na reconvenção, bem como os demais pedidos constantes neste processo, sob pena de violação à coisa julgada.

Portanto, como já decidido em processo anterior, a cláusula que fixou
honorários advocatícios no percentual de 45% sobre os benefícios econômicos, por ter sido inferior a 50%, não é abusiva.

Ademais, é legítima a cobrança da dívida no valor de R$2.131,58 realizada pela Apelante referente à 55% do valor das vantagens auferidas em decorrência da ação proposta pelo Apelado, havendo conduta ilícita por parte do Apelado em reter o referido valor sem efetuar a devida quitação à Apelante.

Por fim, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil) relativa aos danos morais deve ser mantida, eis que não impugnada pelo Apelado na ação anterior.

Ressalta-se, por fim, que a violação da coisa julgada constitui matéria de ordem pública, que enseja a nulidade do ato, sendo passível de conhecimento, de ofício, pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Portanto,
caracterizada a coisa julgada
, impõe-se a
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento na norma do artigo
485
, inciso
V
, do
CPC.

Inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, condenando o Apelado a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025